Tribunal: TRF3
Processo: 5016178-79.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
412/608)

5016178-79.2021.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016178-79.2021.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: MINERACAO AMILCAR MARTINS LTDA, PAULO LEITAO ADVOGADOS S/S

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLARISSA WRUCK SILVA - RS40468

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GOMES LEITAO - RS19355

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CLEBER MARQUES REIS - RJ75413-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RACHEL TAVARES CAMPOS - RJ101462-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA - RJ115002

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CASSIANO MENKE - SP448866-A

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE OPERACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19. PRAZO PEREMPTÓRIO DO ART. 523 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, CPC, afastando-se a litigância de má-fé e a majoração de honorários..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão padece de omissão quanto ao enfrentamento das justificativas relacionadas à pandemia e à suposta dilação de prazo pelo juízo de origem; (ii) se houve omissão quanto ao reconhecimento do cumprimento tempestivo do pagamento no prazo dilatado.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração servem para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; não se prestam à rediscussão de provas ou da valoração fática.

O acórdão registrou e enfrentou expressamente as datas relevantes (intimação em 04/05/2021 e depósito em 25/06/2021) e analisou a alegação de dificuldades operacionais em razão da pandemia, concluindo pela insuficiência das justificativas diante da informatização das operações bancárias e institucionais, e considerando o caráter peremptório do prazo previsto no art. 523 do CPC. Assim, não há omissão apta a autorizar aclaratórios nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Quanto ao alegado cumprimento tempestivo no prazo dilatado, o acórdão confrontou as datas e concluiu pela intempestividade em relação ao prazo legal; pretensão diversa implicaria rediscussão do mérito fático já apreciado, vedada em embargos de declaração.

Não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela embargante quando a matéria foi devidamente enfrentada, preservando-se, nos termos do art. 1.025 do CPC, o acesso às instâncias superiores. V. DISPOSITIVO 7.Embargos de declaração rejeitados

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022, I e II; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1427380/PE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 26/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016178-79.2021.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: MINERACAO AMILCAR MARTINS LTDA, PAULO LEITAO ADVOGADOS S/S

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLARISSA WRUCK SILVA - RS40468

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GOMES LEITAO - RS19355

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CLEBER MARQUES REIS - RJ75413-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RACHEL TAVARES CAMPOS - RJ101462-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA - RJ115002

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CASSIANO MENKE - RS47136-A

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PEREMPTÓRIO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523, CPC. DILAÇÃO INDEVIDA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, concedeu prazo adicional de 10 dias à Eletrobras para pagamento, sob justificativa de dificuldades decorrentes da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) possibilidade de dilação do prazo peremptório previsto no art. 523, CPC; (ii) cabimento da multa e honorários de 10% diante do pagamento fora do prazo legal; (iii) aplicação de penalidade por litigância de má-fé e majoração de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 15 dias previsto no art. 523, CPC, é peremptório, e o pagamento realizado em 25/06/2021, após intimação em 04/05/2021, atrai a incidência da multa e honorários de 10% sobre o débito, tornando despicienda a concessão de novo prazo.

As restrições decorrentes da pandemia não justificam a dilação do prazo, considerando a informatização das operações bancárias e institucionais à época.

A penalidade por litigância de má-fé não se aplica, por ausência de elementos que evidenciem dolo processual ou intuito de prejudicar a parte adversa, nos termos do art. 81, CPC.

A majoração de honorários não é cabível, pois não houve fixação na decisão interlocutória recorrida, não se configurando hipótese do art. 85, § 11, CPC.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, CPC, afastando-se a litigância de má-fé e a majoração de honorários.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §§ 1o a 3o; 80; 81; 85, § 11.

A embargante CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A – AXIA ENERGIA alega que o acórdão padece de omissão, sustenta , em síntese, que comprovou nos autos a impossibilidade operacional de cumprir o prazo legal para pagamento em razão da pandemia da COVID‐19, que teria afetado fluxos internos e exigido providências burocráticas junto à Caixa Econômica Federal; sustenta que comunicou imediatamente o juízo de origem, o qual teria deferido prazo dilatório, e aduz ter comprovado o depósito integral e atualizado dentro do prazo dilatado.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes (para afastar a condenação nas penalidades do art. 523, §1o, do CPC), o prequestionamento expresso de dispositivos legais arrolados (arts. 5o, 6o, 139, VI, 223, §1o; art. 523, §1o; arts. 489, §1o, IV, V e VI; art. 1.022, I e II; art. 1.025 do CPC).

Em resposta, os embargantes MINERAÇÃO AMÍLCAR MARTINS LTDA E OUTRO opõem preliminar de que os embargos só são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e sustentam que tais hipóteses não se verificam no caso. Defendem que o acórdão enfrentou claramente as questões submetidas ao julgamento, consignando fatos objetivos (especialmente a intimação em 04/05/2021 e o depósito em 25/06/2021) que demonstram o decurso do prazo legal e a intempestividade do pagamento. Afirmam ainda que o voto examinou as alegações relativas à pandemia e concluiu pela insuficiência dessas justificativas, destacando a natureza peremptória do prazo do art. 523 do CPC, e sustentam que os embargos não podem servir para rediscutir o mérito já apreciado. Pleiteiam o não acolhimento dos embargos e, subsidiariamente, a rejeição dos efeitos infringentes pretendidos, mantendo‐se o acórdão.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material, nos termos do art. 1022 do aludido códex processual.

Os embargos de declaração não se prestam, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

A prestação jurisdicional é omissa na hipótese de faltar manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa.

Alega a parte embargante omissões na decisão recorrida, quanto às justificativas da pandemia e à dilação do prazo.

Sobre a alegada omissão relativa às justificativas da pandemia e à concessão de prazo pelo juízo de origem. Do conteúdo do acórdão (ID: 352670886) constam expressas referências às datas relevantes (intimação em 04/05/2021 e depósito informado em 25/06/2021) e o enfrentamento da alegação de dificuldades operacionais motivadas pela pandemia. O Relator registrou que o prazo do art. 523 é peremptório e considerou insuficientes as justificativas invocadas, porquanto, àquela época, operações bancárias e institucionais já se encontravam informatizadas, não justificando a demora. Assim, a matéria foi apreciada de forma explícita, com contradita das alegações de excepcionalidade; não se verifica omissão no sentido do art. 1.022, II, que autorize acolhimento dos aclaratórios para modificar o julgado.

Sobre a alegação de cumprimento tempestivo no prazo dilatado pelo juízo de origem. O acórdão confrontou as datas de intimação e de depósito e concluiu pela intempestividade em relação ao prazo legal. A pretensão de reverter tal conclusão constitui rediscussão do mérito fático‐probatório já apreciado, vedada nesta via. Logo, não há omissão sobre a análise do cumprimento temporal, apenas divergência de valoração que não comporta esclarecimento ou modificação por embargos.

Por fim, desnecessária a menção expressa ao dispositivo legal indicado pela embargante, considerando que a questão devolvida foi devida e fundamentadamente apreciada, restando viabilizado o acesso aos tribunais superiores nos termos do art. 1.025, CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ART. 1.025 DO CPC/2015. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte de origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente, o que não se verifica na hipótese. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para se reconhecer o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se ao recorrente a indicação de contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorreu, in casu. 4. É inviável, na via estreita do recurso especial, a revisão do montante fixado a título de multa cominatória (astreintes), ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do STJ, sendo certo que, somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o valor da multa diária aplicada pelas instâncias ordinárias. 5. Hipótese em que o valor estabelecido a titulo de astreintes não se mostra flagrantemente desproporcional a ponto de afastar o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1427380 / PE. Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 26/09/2019) (grifos)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE OPERACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19. PRAZO PEREMPTÓRIO DO ART. 523 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, CPC, afastando-se a litigância de má-fé e a majoração de honorários..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão padece de omissão quanto ao enfrentamento das justificativas relacionadas à pandemia e à suposta dilação de prazo pelo juízo de origem; (ii) se houve omissão quanto ao reconhecimento do cumprimento tempestivo do pagamento no prazo dilatado.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração servem para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; não se prestam à rediscussão de provas ou da valoração fática.

O acórdão registrou e enfrentou expressamente as datas relevantes (intimação em 04/05/2021 e depósito em 25/06/2021) e analisou a alegação de dificuldades operacionais em razão da pandemia, concluindo pela insuficiência das justificativas diante da informatização das operações bancárias e institucionais, e considerando o caráter peremptório do prazo previsto no art. 523 do CPC. Assim, não há omissão apta a autorizar aclaratórios nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Quanto ao alegado cumprimento tempestivo no prazo dilatado, o acórdão confrontou as datas e concluiu pela intempestividade em relação ao prazo legal; pretensão diversa implicaria rediscussão do mérito fático já apreciado, vedada em embargos de declaração.

Não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela embargante quando a matéria foi devidamente enfrentada, preservando-se, nos termos do art. 1.025 do CPC, o acesso às instâncias superiores.V. DISPOSITIVO7.Embargos de declaração rejeitados

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022, I e II; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1427380/PE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 26/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão